Tribunal: TJDFT
Processo: 0727846-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. FIDELIDADE AO TÍTULO. INCIDÊNCIA SELIC. CALCULADORA DO CIDADÃO, BANCO CENTRAL. FERRAMENTA DE JUROS COMPOSTOS, NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTE.
1. O cumprimento de sentença deve se ater estritamente ao objeto do trânsito em julgado.
2. Os cálculos deverão ser novamente realizados, atentando-se às datas fixadas no acórdão exequendo, para que se adeque à coisa julgada e atenda ao primado da fidelidade ao título executivo.
3. A ferramenta calculadora do cidadão apresenta cálculo da SELIC valendo-se de juros compostos, por isso a sua inadequação e divergência de cálculos realizados pela Fazenda Pública que, por utilizarem juros simples, divergem substancialmente. Precedente. TRF.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.